Tribunal: STF
Processo: AI 529246
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
EMENTA: - CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REGISTROS
PÚBLICOS. REGISTRO DE IMÓVEIS. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
REGULAMENTAÇÃO. ÓRGÃO ESTADUAL. ANÁLISE DE NORMAS
INFRACONSTITUCIONAIS.
I. - Somente a ofensa direta à Constituição
autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão
limita-se a analisar normas infraconstitucionais, regulamentadoras
das exigências do Registro de Imóveis do Estado.
II. - Ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da
 legalidade, não ocorrendo o contencioso constitucional.
III. -
Agravo não provido.